Tribunal: TJSP
Processo: 2265561-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado para o fim de, em sede de tutela de urgência, suspender a exigibilidade de débitos referentes a transações com cartão bancário – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – mera irresignação acerca do resultado do julgamento – ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado para o fim de, em sede de tutela de urgência, suspender a exigibilidade de débitos referentes a transações com cartão bancário – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – mera irresignação acerca do resultado do julgamento – ao julgador não se impõe responder questões impertinentes levantadas pela parte, incapazes de infirmar a conclusão adotada no julgado – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2265561-89.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado JOSÉ MARCELO
DAMALGO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265561-89.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25451
2
VOTO No: 25451
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2265561-89.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO F. R. JABAQUARA 3a VARA CÍVEL
JUÍZA: CAROLINA BERTHOLAZZI
EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A
EMBARGADO: JOSÉ MARCELO DAMALGO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi dado provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo embargado para o fim de, em sede de tutela de
urgência, suspender a exigibilidade de débitos referentes a
transações com cartão bancário inexistência de obscuridade,
contradição ou omissão na decisão colegiada mera irresignação
acerca do resultado do julgamento ao julgador não se impõe
responder questões impertinentes levantadas pela parte, incapazes
de infirmar a conclusão adotada no julgado prequestionamento
não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida
por violada
recurso que não se presta como mero
prequestionador para o acesso aos recursos extremos embargos
de declaração conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão (fls. 141/144) pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo embargado para o fim de, em sede de tutela de urgência,
suspender a exigibilidade de débitos referentes a transações com cartão bancário.
Alegou o embargante que o acórdão foi omisso, contraditório e
obscuro. No mais, repetiu argumentos já deduzidos em sua contraminuta e
prequestionou a matéria ventilada no recurso.
Embargos tempestivos.
É a síntese necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265561-89.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25451
3
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
O recurso em referência tem por objetivo complementar ou
aclarar a decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais,
conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-
se efeito modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da
correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em 2o grau. O resultado,
devidamente fundamentado, foi obtido da apreciação harmônica de todas as questões
levantadas pelas partes e dos elementos constantes dos autos.
O embargante alegou que houve omissão, contradição e
obscuridade no acórdão. Porém, sequer apontou precisamente em que consistiriam
tais vícios. Limitou-se a repetir argumentos já deduzidos em contraminuta,
devidamente sopesados e rechaçados no julgamento do agravo.
Convém salientar que ao julgador não se impõe responder
questões impertinentes levantadas pela parte, incapazes de infirmar a conclusão
adotada no julgado, mormente quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundamentar sua decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos de fato e de
direito indicados por ela e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
Nessa linha, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, representada pelos seguintes julgados:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS 21315/DF,
Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265561-89.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25451
4
“É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre
todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos
indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus
argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar
a decisão, pois cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o
seu
livre
convencimento,
utilizando-se
dos
fatos,
provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que
entender aplicável ao caso concreto” (AgRg no AREsp 139.788/SP,
Rel. Min. Humberto Martins, 2a T., j. 24.04.2012, DJe 02.05.2012).
Inexistentes os vícios apontados, as alegações expendidas nos
presentes embargos retratam apenas a irresignação acerca do resultado do
julgamento.
Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado por
discordância em face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do
julgado, o embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos embargos de
declaração.
Quanto ao prequestionamento da matéria ventilada no agravo
de instrumento, a fim de servir ao manuseio de recursos às instâncias superiores,
convém consignar que não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, é
desnecessária a citação de toda a legislação correlata à matéria para manejar os
recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265561-89.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25451
5
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Em suma, com as observações feitas acima, tem-se que o
acórdão embargado analisou convenientemente a questão, inexistindo qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos e
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator